Tribunal: TJES
Processo: 5000729-94.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-94.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHALE POUSADA, TURISMO E LAZER LTDA - ME e outros (3)

APELADO: SANDRO SOUZA DE MENEZES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez que a parte demandada, ao apresentar embargos monitórios, comprova a quitação parcial do débito debatido na lide, essa quantia deve ser considerada e devidamente descontada do valor que materializará o título executivo judicial, sob pena de enriquecimento sem causa pela parte autora.

2. Sentença parcialmente. Apelação provida.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000729-94.2021.8.08.0069

Apel
antes:

CHALÉ Pousada, Turismo e Lazer Ltda. e CHALÉ Const. e Inc.

Apelado
: Sandro Souza de Menezes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão monitória deduzida pelo recorrido para, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenando as apelantes ao pagamento de R$9.255,81 (nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (ID. 6436463, integrado pelo ato ID. 6436469)

Em suas razões recursais, as apelantes alegam basicamente que, apesar de terem reivindicado ao Julgador de origem, inclusive em sede de embargos declaratórios, não foi reconhecido o adimplemento parcial do débito, com o pagamento de R$3.533,94 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos). Por fim, requereram a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida
“[...]a quitação parcial do débito, bem como subtrair o valor já pago do montante total da condenação.”
(ID. 6436472)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 6436477).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

15 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a hipótese em aferir se houve o pagamento parcial da quantia reivindicada pelo recorrido, bem como se é devido o desconto da quantia tida por adimplida do valor integral do débito.

Da análise dos autos apurei que, ao apresentar embargos monitórios (ID. 6436446), as recorrentes comprovaram que em 16/09/2021 promoveram a transferência bancária via pix em favor do autor da quantia de R$3.533,94 (três mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), conforme se depreende do documento ID. 6436452.

Nesse contexto, não vejo como se possa desconsiderar tal quantia quando da apuração do montante remanescente da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa pela parte autora.

Ademais, anoto que a providência tem respaldo na jurisprudência proveniente do e. STJ, vide:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.

1. Cuidando-se de defesa indireta de mérito, consubstanciada em fato extintivo do direito do autor (art. 326 e 333, II, do CPC), não há óbice à alegação de compensação de créditos em sede de embargos à ação monitória, tampouco é vedado ao embargante alegar e provar pagamento parcial da dívida, sendo desnecessário pleito reconvencional para tanto.

2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 781.427/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 9/9/2010.)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reconhecendo o adimplemento parcial do débito reivindicado pelo recorrido, reformar em parte a sentença e determinar a constituição de pleno direito do título executivo judicial no valor discriminado na petição inicial (R$ 9.255,81), descontada a quantia parcialmente paga pelas recorrentes após o ajuizamento da ação (R$3.533,94).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.